Tribunal: TJDFT
Processo: 0727888-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727888-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OBJETIVA COMERCIO E SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA - ME, ANDRE ARAUJO DE OLIVEIRA MACHADO, MARIA DE FATIMA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida na execução título extrajudicial no 0012963-12.2016.8.07.0001, movido em face de ANDRE ARAUJO DE OLIVEIRA MACHADO e OUTROS. A decisão recorrida indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa no sistema RENAJUD (ID 98374172): “Pelos mesmos fundamentos da decisão de id 95088982, indefiro a reiteração da consulta ao sistema RENAJUD. A busca de veículos deverá ser realizada pela própria parte autora. De se salientar que a consulta RENAJUD, acostada aos autos no id 61907871, não encontrou veículos em nome dos executados. Tornem os autos ao prazo suspensivo.” Os embargos de declaração opostos pelo exequente foram rejeitados (ID 99651192): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo exequente contra decisão proferida id 98374172 Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer obscuridade capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Proceda-se à pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, conforme decisão de id 98957222. Intimem-se.” Nesta sede, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja suspensa a decisão do juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta ao sistema RENAJUD, em nome do agravado. No mérito, pede a reformada das decisões agravadas, para que seja determinada a realização de consulta ao sistema RENAJUD, a fim de localizar bens em nome dos agravados. Discorre que a utilização do sistema para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Relata que a última pesquisa ao sistema RENAJUD foi realizada em 6/5/2019, tendo decorrido um lapso temporal significativo, de mais de cinco anos, para justificar a realização de nova pesquisa, tornando-se irrelevante para a análise acerca da possibilidade de nova pesquisa o fato terem sido ou não encontrados veículos aptos à penhora. Alega que se afigura legítima a renovação das diligências. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID28618920). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença prolatada nos autos de ação monitória, objetivando a satisfação de cédula de crédito comercial. O débito atualizado até janeiro de 2016 somava R$168.536,71 (ID 30498356). Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o agravante pretende a renovação de pesquisa RENAJUD. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). “1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.” (2a Turma, AgInt no AREsp 1134064/RJ, rel. Min. OG Fernandes, DJe 22/10/2018). Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa RENAJUD, porquanto já faz mais de 2 anos desde o requerimento da diligência anterior. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para determinar a realização de pesquisa no sistema RENAJUD em nome dos agravados. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator